Tribunal: TJMT
Processo: 1014346-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014346-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO RUIZ FERREIRA - CPF: 396.120.901-49 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCELIA ROCHA DE MACEDO FERREIRA - CPF: 482.035.051-04 (RECORRENTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (RECORRIDO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA.

A competência do Juizado Especial não se afasta em razão da alegada complexidade da causa, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

É possível o arbitramento de honorários advocatícios mesmo na ausência de contrato escrito, observados os princípios da razoabilidade, boa-fé contratual e vedação ao enriquecimento sem causa.

Honorários fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pelos recorrentes mostram-se adequados diante dos serviços prestados.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c artigo 20, da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para CONDENAR os requeridos ao pagamento, de forma solidária, de honorários advocatícios para o autor, que arbitro no valor de R$39.195,84 (trinta e nove mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 20% sobre o valor do proveito econômico alcançado pelos réus, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. [...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os recorrentes interpuseram recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juizado Especial, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios proposta pelo autor, fixando o valor de R$39.195,84 a título de honorários. Alegam, preliminarmente, incompetência absoluta do Juizado, por tratar-se de causa complexa que demandaria prova pericial, e, no mérito, requerem a improcedência da demanda.

A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar, reconhecendo a competência do Juizado e arbitrou honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico auferido pelos reclamados.

Preliminar – Incompetência do Juizado Especial

Examinando os autos, verifico que a matéria não apresenta complexidade suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Assim, a preliminar de incompetência deve ser rejeitada.

Pois bem.

Restou incontroversa a atuação do autor na defesa dos recorrentes no processo no 1016142-90.2017.8.26.0576, inclusive reconhecida pelas próprias partes.

Ainda que não haja contrato escrito, é possível o arbitramento dos honorários com base na razoabilidade, boa-fé contratual e na vedação do enriquecimento sem causa, considerando os serviços efetivamente prestados até a destituição do advogado.

O autor atuou ativamente, inclusive interpondo recurso de agravo de instrumento, demonstrando diligência, responsabilidade técnica e efetivo acréscimo ao resultado econômico alcançado pelos recorrentes. Dessa forma, a fixação de honorários em 20% sobre o valor do proveito econômico (R$39.195,84) é proporcional e razoável, atendendo ao trabalho realizado e ao risco assumido pelo advogado.

Diante do trabalho comprovadamente realizado, entendo razoável a fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico alcançado pelos recorrentes, no montante de R$39.195,84, conforme já determinado na sentença de primeiro grau.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026